Tribunal: TJPA
Processo: 0809427-94.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809427-94.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: HILARIO DOS SANTOS MANSOS, ANTONIO CARLOS RABELO MANSOS, BENEDITA MANSOS BENTES, TEREZINHA DE JESUS MANSOS PEREIRA, ELINA ROSA RABELO MANSOS, FLAVIO LUIZ RABELO MANSOS NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:

0809427-94.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTES:

HILARIO DOS SANTOS MANSOS ; ANTONIO CARLOS RABELO MANSOS; BENEDITA MANSOS BENTES; TEREZINHA DE JESUS MANSOS PEREIRA; ELINA ROSA RABELO MANSOS; FLAVIO LUIZ RABELO MANSOS NETO

ADVOGADOS:

FRANCISCO OTÁVIO DOS SANTOS PALHETA JR- OAB/PA Nº 12.722 E FABRICIO BACELAR MARINHO- OAB/PA N° 7617

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE MARABÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REDISTRIBUIU O FEITO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017 TJPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

II.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar a decisão guerreada que determinou a redistribuição dos autos.

III.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Tribunal do Pleno, realizada no dia 06 de setembro de 2017, no uso de suas atribuições legais, por deliberação de seus membros, determinou no art. 1º da Resolução nº 14/2017, que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessadas, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, será de competência exclusiva das Varas da Fazenda Pública.

IV.

Percebe-se pela leitura do parágrafo único do artigo supramencionado, que a competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

V.

Ainda, ressalta-se que as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital fixadas na Resolução nº 14/2017, leva em consideração os assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça. Apesar de inegável o direito individual de amplo acesso ao Poder Judiciário, não se pode falar em direito absoluto.

VI.

Os agravantes alegam que com a redistribuição da demanda, causaria
claro prejuízo econômico, pois terão dificuldades financeiras para acompanhar e se deslocar até a vara para onde os autos serão redistribuídos (vara da comarca de Marabá), no entanto, cabe ressaltar que não há prejuízos econômicos, tampouco necessidade de se deslocarem até a Vara, devido ser processo eletrônico judicial.

VII.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
HILARIO DOS SANTOS MANSOS E OUTROS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Fazenda da Capital, que nos autos do processo de n° 0
017568-31.2007.8.14.0301
, determinou
a imediata redistribuição do feito à vara competente, nos seguintes termos:

DECISÃO Vistos, etc. Municipal do interior do Estado do Pará. Com o advento da Resolução n. 14/2017, de 06 de setembro de 2017, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital tiveram suas competências redefinidas excluindo de seu âmbito de atuação a análise de processos envolvendo pessoas diversas daquelas previstas no artigo 1º da mencionada resolução: Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário. Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes. Diante desse contexto, considerando que não figura como parte no processo nenhuma daquelas pessoas jurídicas previstas no artigo 1º da Resolução nº 14/17 determino a imediata redistribuição do feito à vara competente. Intimem-se as partes desta decisão. Escoado o prazo legal, cumpra-se.

Insurgem-se os Agravantes contra a decisão que determinou a redistribuição do feito à Vara competente em observância a Resolução n. 14/2017, de 06 de setembro de 2017, que redefine a competência da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital excluindo de seu âmbito de atuação a análise de processos envolvendo pessoas diversas daquelas previstas no artigo 1º da referida resolução.

Em razões recursais (ID nº. 1208997 - Pág. 1/11), aduzem que no momento do ajuizamento da ação, todos os autores/agravantes residiam na comarca de Belém e não havia qualquer impedimento em relação a demanda ajuizada contra uma Municipalidade diversa daquela onde residem os autores do feito fosse ajuizada na comarca onde residem.

Asseveram que o magistrado

recebeu a inicial, deferiu justiça gratuita, determinou a citação do réu, e em momento algum suscitaram a incompetência do juízo.

Ademais, defendem que apesar da Resolução n. 14/2017 do TJ/PA determinar que as Varas da Fazenda da Capital não são mais competentes para atuar e analisar processos que não envolvam a municipalidade da Capital, tal resolução não tem efeito ex tunc, posto que, se trata de Resolução de efeito limitado ao Judiciário Estadual e implica em violação ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário.

Ainda, aduzem que são hipossuficientes e, portanto, teriam dificuldades de se deslocar para a nova comarca competente para apreciar o andamento do feito, o que lhes geraria graves prejuízos econômicos.

Por fim, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da decisão recorrida para impedir que os autos da presente ação sejam redistribuídos para outra vara, em outra comarca, e, no mérito, pelo provimento do recurso, tornando sem efeito a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme id n° 1229031.

De acordo com a certidão de id n° 1459344, transcorreu o prazo legal sem a apresentação das contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015,III do Código de Processo Civil/15.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar a decisão guerreada que determinou a redistribuição dos autos.

Sabe-se que a
tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Dito isto, no caso em análise,
entendo não ser viável a reforma da decisão interlocutória
. Explico.

Desde que o Estado tomou para si a função de dirimir conflitos, de maneira substitutiva, ou seja, substituindo a vontade das partes (autotutela e autocomposição) pela vontade da lei, viu-se a necessidade de criar mecanismos de organização para o exercício desse poder.

Um desses mecanismos foi a criação da competência. A competência é um fracionamento da jurisdição, e sua atribuição a quem tem o poder de exercê-la. Presente na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e também em lei, as normas ou regras de competência irão definir à qual órgão compete cada ação, levando em consideração: a matéria, as partes, natureza jurídica, o funcionalismo e o território.

Existem alguns critérios básicos para a fixação da competência, os principais são: soberania nacional, o da hierarquia e atribuições dos órgãos jurisdicionais (critério funcional), o da natureza ou valor da causa e o das pessoas envolvidas no litígio (critério objetivo), e os dos limites territoriais que cada órgão judicial exerce a atividade jurisdicional (critério territorial).

Vale salientar que todo juiz possui a jurisdição e que a jurisdição é una, portanto, as regras de competência só estabelecem os limites ao exercício desta. Ou seja, a competência fixada apenas delimita a jurisdição de um juiz e não tira seu poder jurisdicional. Dito isso, cumpre esclarecer que é conferido ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para definir e redefinir as competências das Unidades Judiciárias, com a finalidade de implementar medidas para o incremento quantitativo e qualitativo da prestação jurisdicional nas Varas de Direito Público da Comarca da Capital, tendo o objetivo de alcançar o desafio da Celeridade e produtividade na Prestação Jurisdicional do seu Plano de Gestão 2017/2019.

Tendo em vista a competência concorrente da 1ª, 2ª ,3ª e 4ª Varas da Fazenda, a multiplicidade de matérias acaba por suscitar julgamentos divergentes com regularidade, implicando, por vezes, a falta de coerência e segurança jurídica, de modo que cabe ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, promover a regulamentação necessária para assegurar a uniformização, estabilização, integração e coerência na sua jurisprudência, medidas que podem ser simplificadas pela especialização de Unidades Judiciarias, também, no 1º Grau.

É pela necessidade de um melhor gerenciamento e superação das dificuldades encontradas no âmbito jurídico, bem como para o alcance de uma melhor prestação jurisdicional quanto à distribuição e competências, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Tribunal do Pleno, realizada no dia 06 de setembro de 2017, no uso de suas atribuições legais, por deliberação de seus membros, determinou no art. 1º da Resolução nº 14/2017, que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessadas, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, será de competência exclusiva das Varas da Fazenda Pública, vejamos:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

Percebe-se pela leitura do parágrafo único do artigo supramencionado, que a competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

Ainda, ressalta-se que as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital fixadas na Resolução nº 14/2017, leva em consideração os assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça. Apesar de inegável o direito individual de amplo acesso ao Poder Judiciário, não se pode falar em direito absoluto. Referido direito individual precisa ser harmonizado com as demais normas e princípios constitucionais, tal como o Princípio da Celeridade Processual e o Princípio da Eficácia Jurídica.

Sendo assim, não há que se falar em probabilidade do direito capaz de alterar a decisão exarada.

Além disso, os agravantes alegam que com a redistribuição da demanda, causaria
claro prejuízo econômico, pois terão dificuldades financeiras para acompanhar e se deslocar até a vara para onde os autos serão redistribuídos (vara da comarca de Marabá), no entanto, cabe ressaltar que não há prejuízos econômicos, tampouco necessidade de se deslocarem até a Vara, devido ser processo eletrônico judicial.

Com efeito, o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a revogação da tutela antecipada concedida.

Por fim, quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém, 18 de maio de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2020